Tribunal: TJSP
Processo: 1009988-24.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de empréstimo contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Sentença mantida.
- Tarifa de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de empréstimo contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Sentença mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa sobre a situação financeira do cliente – Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp. 1.578.553/SP – Tema 958 – "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Caso em que houve a efetiva comprovação da prestação do serviço – Cobrança mantida – Sentença mantida.
- Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) – Possibilidade de sua cobrança e parcelamento, com incidência dos encargos contratuais – Tese firmada pelo STJ - Sentença mantida.
- Tarifas de avaliação de bem, "parc. prem." e seguro de proteção financeira – Ausência de previsão contratual – Irresignação do apelante que é infundada.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009988-24.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MANOEL CARLOS FERREIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009988-24.2020.8.26.0003 -Voto no 31960
2
Apelação Cível no 1009988-24.2020.8.26.0003
Apelante: Manoel Carlos Ferreira Santos (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Volkswagen S/A
Juíza: Cristiane Vieira
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do F. R. de Jabaquara
Voto 31960
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
DO
AUTOR
- Não há capitalização de juros no caso dos
autos, pois se trata de empréstimo contraído para
ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são
calculados no início e diluídos ao longo do prazo,
não ocorrendo incidência de novos juros sobre
aqueles anteriores Sentença mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio
de recurso repetitivo, que os bancos podem
cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os
ministros da 2a Seção consideraram legal a tarifa
exigida pelas instituições financeiras para cobrir
custos com pesquisa sobre a situação financeira
do cliente Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato Tese firmada
pelo STJ quando do julgamento do REsp.
1.578.553/SP
Tema 958
“Validade da
cláusula que prevê o ressarcimento da despesa
com o registro do contrato, ressalvada a
abusividade
da
cobrança
do
serviço
não
efetivamente prestado e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso”
Caso em que houve a efetiva comprovação da
prestação do serviço
Cobrança mantida

Sentença mantida.
- Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) Possibilidade de sua cobrança e
parcelamento, com incidência dos encargos
contratuais Tese firmada pelo STJ - Sentença
mantida.
- Tarifas de avaliação de bem, “parc. prem.” e
seguro de proteção financeira
Ausência de
previsão contratual
Irresignação do apelante
que é infundada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009988-24.2020.8.26.0003 -Voto no 31960
3
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 144/149) que julgou improcedente a “ação revisional de
contrato de financiamento cumulada com pedido de consignação
em pagamento e pedido de antecipação de tutela jurisdicional1,
ajuizada por Manoel Carlos Ferreira Santos em face de Banco
Volkswagen S/A, condenando o autor ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida.
Nas razões de apelação, o autor
alega, em síntese: (i) ilegalidade da capitalização de juros; e (ii)
impossibilidade da cobrança das tarifas de cadastro, registro de
contrato, avaliação de bem, seguro de proteção financeira, IOF e
“parc. prem.”.
Recurso respondido.
É o relatório.
O autor celebrou com o réu, em
04/04/2017, contrato de financiamento de veículo tendo
financiado o valor total de vinte e oito mil, quinhentos e onze reais
e quarenta e sete centavos (R$ 28.511,47) para pagamento em
quarenta e oito parcelas de oitocentos e setenta e nove reais e
quinze centavos (R$ 879,15).
Da leitura do documento, percebe-
se que constou a incidência de taxa de juros mensal (1,72%),
1 Valor da causa: R$ 12.440,64, em junho de 2020. Sentença disponibilizada no DJe em
24/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009988-24.2020.8.26.0003 -Voto no 31960
4
taxa de juros anual (22,85%), Custo Efetivo Total CET (26,70
a.a.), tarifa de registro de contrato (R$ 120,29), tarifa de cadastro
(R$ 495,00), IOF (R$ 896,18).
Não
restou
configurada
capitalização de juros, uma vez que se trata de empréstimo
contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são
calculados no início e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo
incidência de novos juros sobre aqueles anteriores.
Ainda que assim não fosse, a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo
973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539).
Segundo o enunciado da Súmula
541, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Nos termos enunciados na Súmula
539 "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".
Ressalte-se, ainda, que o contrato
em discussão foi celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada
sob o no 2.170-36/01 e confirmada na EC 32/2001, cuja
inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI
2.316/DF.
A tarifa de cadastro (R$ 495,00)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009988-24.2020.8.26.0003 -Voto no 31960
5
está prevista expressamente na Tabela anexa à Circular do
BACEN n° 3.371/2007 e nos atos normativos que a sucederam, e
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira, conforme decidiu o Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp 1.251.331 (Recurso Repetitivo).
No que tange à tarifa de registro
do contrato (R$ 120,29), conforme extraída do julgamento do
mérito do REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo), é válida a
cobrança de tarifa para registro do contrato, ressalvando-se o
serviço que não foi efetivamente prestado, bem como a
verificação pelo Judiciário da hipótese de onerosidade em cada
caso concreto.
Percebe-se,
portanto,
que
no
presente caso, o documento de fls. 36, juntado pelo próprio autor,
revela que a alienação fiduciária foi registrada no órgão de
trânsito, passando a constar no documento do veículo, o que
demonstra a possibilidade da cobrança da referida tarifa.
Também
não
prospera
a
irresignação do apelante quanto ao Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF), pois no julgamento supracitado
também foi firmada tese a respeito da cobrança e parcelamento
do tributo, nos seguintes termos:
“3a Tese: Podem as partes convencionar o
pagamento
do
Imposto
sobre
Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
Com relação às tarifas de avaliação
de bem, “parc. prem.” e seguro de proteção financeira, verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009988-24.2020.8.26.0003 -Voto no 31960
6
do contrato de fls. 33/35 que não houve a sua cobrança, portanto,
a irresignação do apelante é infundada.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11
do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos
pelo autor apelante para 20% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator